Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LUIZ ANTONIO AMARANTE
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
TERCEIRO INTERESSADO:
V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
TERCEIRO INTERESSADO:
EDUARDO BENEZ
TERCEIRO INTERESSADO:
SUZANA BETTINI
TERCEIRO INTERESSADO:
GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTONIO AMARANTE, contra a decisão singular que, nos Embargos de Terceiro no 1010647-14.2020.8.11.0015 opostos incidentalmente aos autos da Ação de Execução no 1012416-91.2019.8.11.0015 ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT em desfavor de GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios contra o imóvel matriculado sob o no 23.752 do 1a CRI da Comarca de Sinop.
Relata o recorrente que, para tentar haver o seu crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário B60233923-3, em 20/08/2019, a cooperativa embargada ajuizou a Ação de Execução no 1012416-91.2019.8.11.0015 tendo procedido em 24/04/2020 a averbação premonitória da existência do feito (Av.-06) na matrícula do mencionado imóvel localizado na 16 da quadra 36, Zona 05 do Loteamento denominado Cidade Sinop, com área de 600m2, registrado em nome de um dos co-executados, qual seja, GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA.
Inconformado, alega o agravante que teria adquirido o referido imóvel do Sr. GERALDO ainda em 25/02/2016 – antes mesmo da constituição da dívida exequenda – conforme compromisso de compra e venda anexado no ID. n. 36309142 dos autos originais, somente não tendo promovido a averbação e escrituração do negócio na matrícula do imóvel por falta de fundos. Contudo, desde a aquisição, vem efetuando o pagamento dos IPTUs, conforme comprovantes juntados no ID 36309144, restando evidente sua posse.
Invocando os artigos 674, 675 e 678, todos do CPC/15 e art.1.228 do CC/2002, alega que a suspensão imediata de atos expropriatórios se faz necessária para impedir que o mal ameaçado se consume, mediante tutela que previna as possibilidades de dano injusto.
Alega que outras duas averbações premonitórias, oriundas de ações movidas contra Sr. GERALDO – Proc. n.1010851-91.2019.8.11.0015 e Proc. n. e 1013579-09.2019.8.11.0015 – foram efetivadas sobre a mesma matrícula (AV-05 e AV-07). No entanto, teriam sido deferidas medidas liminares nos respectivos embargos opostos para que fossem sustados os atos expropriatórios em relação ao imóvel.
Com tais argumentos, reprisa o pedido aviado na origem vindicando a concessão do efeito suspensivo no presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque embora haja um carimbo incompleto do Cartório do 2o Ofício de Sinop-MT aposto no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de veículo (caminhão) de ID. n. 61833035 - Pág. 26/28, indicando que teria havido o reconhecimento da firma dos contratantes, certo é que a respectiva certidão foi suprimida, não havendo como atestar de antemão a data exata da pactuação.
Além disso, a prenotação da existência da ação executiva em desfavor do proprietário formal do imóvel constitui uma prerrogativa do credor, conferida tanto pelo art.828 do CPC/15 quanto pelo art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), não podendo ser confundida com um ato expropriatório, tampouco constritivo, vez que visa apenas resguardar terceiros, potencialmente interessados na aquisição do imóvel.
Além disso, como bem destacou a decisão agravada, além de não ter sido deferido nos autos “qualquer ato judicial que ameace o exercício de sua posse” visto que, “ao que tudo indica está em pleno gozo dela” (ID. n. 61833028 - Pág. 5)
Consigne-se, por fim, que nada impede que o ora agravante também promova a prenotação da existência dos presentes embargos de terceiro na matrícula do imóvel, dando conhecimento erga omnes de que a titularidade do imóvel em disputa se encontra sub judice.
Diante disso, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora